Tribunal: STF
Processo: HC 256005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2025, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de A D C, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 957.230/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em definitivo, à pena de vinte e um anos, e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, prevalecendo-se o acusado (tio da vítima então com nove anos de idade) de relações domésticas para a prática do delito (art. 217-A, c/c o inc. II do art. 226 do Código Penal) (docs. 6 e 8).



    3. Em 3.6.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou 
provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual indeferida liminarmente a revisão criminal ajuizada pela defesa (Processo 
n. 2137906-61.2024.8.26.0000/50000), em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3º, do RITJ Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal) Alegação de surgimento de prova nova Ausência de realização de justificação criminal, cautelar preparatória para instruir a ação revisional Conjunto probatório que permaneceu inalterado e apto à condenação, devidamente avaliado por duas instâncias judiciais Apenamento e regime adequados Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada Agravo regimental desprovido”.



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 957.230/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a desclassificação da conduta para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), questionando-se, subsidiariamente, a dosimetria da pena. A impetração não foi conhecida pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, por tratar-se de “mera reiteração, o que não se admite”, tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, em 6.5.2025: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus. O agravante limitou-se a reiterar as teses meritórias expostas na impetração, sem apresentar novos argumentos. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme a Súmula 
n. 182/STJ. 4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos no habeas corpus. 5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede 
o conhecimento do agravo regimental. 2. A mera repetição de argumentos já analisados e rejeitados não atende aos requisitos normativos da via recursal eleita” (doc. 9).



    5. No presente habeas corpus, as impetrantes reiteram a alegação de que “os autos demonstram que deve ser determinada a desclassificação de sua conduta para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal. Subsidiariamente, que seja fixada a pena-base na fração de 1/6; o afastamento da agravante do art. 61, II,  f, do CP; bem como o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo, reduzindo a pena em 2/3”.



    Sustentam que “a conduta a qual o paciente de fato realizou se configura no crime de importunação sexual, uma vez que o conceito de atos libidinosos abrange diversas condutas”, sendo que, posteriormente, “a vítima em declaração devidamente reconhecida em cartório, relatou que NUNCA HOUVE QUALQUER ESTUPRO, E SIM IMPORTUNAÇÃO SEXTUAL”.



    Quanto à dosimetria da pena, afirmam que a) devem ser “afastadas as circunstâncias judiciais a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, caso não seja esse o entendimento, que seja fixada na fração de 1/6”; b) que, “considerando que a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal tem como fundamento o abuso da relação familiar, de intimidade ou de confiança existente entre o agente e a vítima, revela-se inadmissível, sob pena de configurar bis in idem, a concomitante aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do mesmo diploma legal, quando ambas se baseiam no mesmo fato: a relação de parentesco entre autor e vítima”; c) deve ser reconhecida a ocorrência de crime tentado, pois “o paciente somente passou a mão na barriga da vítima, após a vítima se levantar cessou sua conduta e não consumou o crime, porquanto não chegou a ocorrer a premeditada satisfação de sua lascívia”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de APARECIDO DONIZETE COSTA, para que seja reconhecida a desclassificação da conduta imputada para o art. 215-A do Código Penal. Subsidiariamente, requer-se a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal; na segunda fase, que seja afastada a agravante do art. 61, II,  f, do CP. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo. Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando indeferida a revisão criminal ajuizada pela defesa para rever a condenação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Não se verifica, por outro lado, teratologia ou constrangimento ilegal na adequação da conduta típica ou na dosimetria da pena imposta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    9. A pretendida desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), além de exigir incabível reexame do acervo probatório que ensejou a condenação do paciente, esbarra em óbice da jurisprudência de ambas Turmas deste Supremo Tribunal de que o delito “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 225.886, de minha relatoria, DJe 4.4.2023).



    “2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    Para acolher a pretensão da defesa sobre a ocorrência, na espécie, de crime tentado, seria necessária a análise do conjunto probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir-se em sentido contrário ao reconhecimento da forma consumada do delito.



    11. Quanto ao reexame do art. 59 do Código Penal, em especial “das circunstâncias e consequências do delito”, com a pretendida fixação da 
pena-base no mínimo legal, tem-se que a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    12. O habeas corpus não se presta para ponderar, em caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC 
n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Assim, por exemplo, no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC 
nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    13. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    14. Ademais, na espécie, não se constata manifesto constrangimento ilegal na dosimetria das penas aplicadas, pois o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 238.629, de minha relatoria, DJe 18.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    15. Na espécie vertente, ao sentenciar o paciente, com base nas peculiaridades concretas do caso, o magistrado de primeira instância, ao definir a pena-base, fixou a fração de um sexto para a majoração de cada vetor valorado negativamente (circunstâncias e consequências do crime), assentando, ainda, que não se confunde a agravante da prevalência da hospitalidade (al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal) com a causa de aumento pela autoridade do acusado sobre a vítima (inc. II do art. 226 do Código Penal). Extrai-se da sentença condenatória:



    “Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) as circunstâncias e (ii) as consequências do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 2/6 (dois sextos), em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judicias apontados. Explico. 



    Da circunstância do crime: No entender deste magistrado, a parte ré, levando em conta o tempo da infração, aproveitou-se do repouso noturno de integrante da família (companheira [tia da vítima], no caso vertente), do período em que ela descansava, da precariedade de vigilância, para a prática do abuso sexual contra a parte ofendida. 



    Das consequências do crime: No entender deste magistrado, os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados reflexos (superiores àquele inerente ao tipo penal, reputo), particularmente para a parte ofendida (trauma psicológico e abalo emocional) (STJ – Quinta Turma – AREsp n. 1.923.215 – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, V.U.) e sua família (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 12), devem ser considerados. 



    No caso dos autos, o relatório de escuta especializada realizado descreve que a parte ofendida, após o crime, "tentou tirar sua própria vida por 'cinco' vezes e que atualmente faz tratamento com psiquiatra e ainda tem depressão" (fls. 18, último parágrafo), o que, em Juízo, foi corroborado pelos familiares (mãe e irmão) da vítima (v. TA). 



    Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, f, do CP) e de hospitalidade(art. 61, II, f, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 2/6 (dois sextos), em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Nos termos do art. 226, caput, da CF, ‘a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado’ (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005236-38.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 12/04/2022, p. 04). 



    (...) 



    Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que a parte ré, por ser companheiro da senhora tia da parte ofendida (qualquer outro título), tinha autoridade sobre ela (art. 226, II, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com aumento de 1/2 (metade), em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão” (doc. 8). 



    O Tribunal de origem, validou a condenação e dosimetria da pena aplicada, assentando:



    “No tangente à dosimetria das penas, tampouco há reparo a ser feito. 



    Na primeira fase, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, serem desfavoráveis, notadamente a prática do delito durante o repouso noturno e as consequências deletérias à vítima, a pena-base foi fixada 2/6 acima do mínimo legal, qual seja, 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Ambas as circunstâncias sopesadas encontram amparo no conjunto probatório, uma vez que a vítima disse que os fatos se deram enquanto sua tia, esposa do Peticionário, dormia, destacando que, 
após o abuso, teve depressão, chegando a tentar suicídio, o que, evidentemente, excede as consequências intrínsecas ao tipo penal.



    Como bem fundamentado na r. sentença, ‘o relatório de escuta especializada realizado descreve que a parte ofendida, após o crime, ‘tentou tirar sua própria vida por 'cinco' vezes e que atualmente faz tratamento com psiquiatra e ainda tem depressão’ (fls. 18, último parágrafo), o que, em Juízo, foi corroborado pelos familiares (mãe e irmão) da vítima (v. TA)’ (fl. 32). 



    Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª edição, Revista dos Tribunais, p. 423), ao discorrer sobre o artigo 59, do Código Penal, que ‘...é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve-se situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador’. 



    Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, 
II, ‘f’, do Código Penal, pela prática de crime contra mulher, prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade, a reprimenda foi elevada em 2/6, alcançando o patamar de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Na terceira fase, tendo em vista o Peticionário ser tio da vítima e exercer autoridade sobre ela, reconhecida a majorante prevista no artigo 226, II, do Código Penal, a sanção foi aumentada em 1/2, alcançando o patamar de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Insta destacar que não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e da majorante do art. 226, II, do mesmo Codex, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por considerarem situações distintas para o reconhecimento de cada uma delas. Nessa esteira: (...)



    No mais, tampouco prospera a pretensão de reconhecimento da modalidade tentada do delito. Isso porque ‘O pleito de reconhecimento da modalidade tentada, nos moldes em que formulado, afasta-se completamente da orientação desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, como ocorreu no caso em apreço, sendo irrelevante a ausência de conjunção carnal.’ (STJ AgRg no AREsp n. 2.429.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024)” (doc. 7). 



    16. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um sexto pela presença das duas majorantes, levando em conta especialmente as circunstâncias e as peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado na primeira fase da dosimetria da pena imposta.



    Quanto ao alegado bis in idem, tem-se que a questão não foi examinada no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível seu exame a fim de evitar-se incabível supressão de instâncias. Por outro lado, o Tribunal de origem consignou a concomitância das majorantes, pois, no caso, decorreriam de “situações distintas para o reconhecimento de cada uma delas”, sendo inviável rever-se essa conclusão considerada a vedação do reexame da prova.



     



    Registre-se, ademais, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a inexistência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, com a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal. A propósito, entre outros julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DO 
ART. 266, II, DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DUIVERSA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.439.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.8.2023).



    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica em continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal” (RHC n. 229.390-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.6.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável e estupro qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Continuidade delitiva. Bis in idem. Pena-base. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o exame acerca 
da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria 
fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin). 3. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, a ‘verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente.’ (RHC 187.445-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda: “inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu 
(fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima’. (trecho da decisão do STJ). 
4. A pena-base ‘foi adequadamente fixada, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Logo, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao agravante, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade’ (HC 163.300-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.870-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.7.2021).



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora